Tribunal: TJDFT
Processo: 0748668-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação das executadas aos cálculos da contadoria judicial.
2. As agravantes alegam que os juros de mora foram aplicados a partir da citação, em desacordo com a tese vinculante do STJ no REsp 1.740.911/DF, que determina sua incidência apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão do termo inicial dos juros moratórios e (ii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório.
III. Razões de decidir
4. O acórdão condenatório transitado em julgado fixou expressamente que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, o que vincula as partes e o juízo na fase de cumprimento de sentença.
5. A discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios já foi apreciada nos autos principais e transitou em julgado, sendo vedada nova rediscussão da matéria por força da preclusão (CPC, art. 507).
6. A interposição reiterada de recursos pela parte executada, incluindo embargos de declaração sucessivos e o presente agravo de instrumento sobre questão já decidida e consolidada, evidencia intuito manifestamente protelatório.
7. Nos termos dos arts. 80, VII, e 139, III, do CPC, e considerando o histórico de reiterações recursais, a conduta das agravantes configura litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Aplicada multa de 2% sobre o valor corrigido da causa às agravantes, solidariamente, e determinada a indenização ao agravado pelos prejuízos e despesas comprovadamente suportados em razão do recurso (CPC, art. 81, caput e §1o).
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 80, VII, 81, caput e §1o, 139, III, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, DJe 28/06/2019. TJDFT, Acórdão 198026787, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE 15/05/2024. TJDFT, Acórdão 1957271, 0747794-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 10/02/2025.